Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-62.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000699-62.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0066-34 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a aplicação do Tema 1.076 do STJ na fixação dos honorários advocatícios, sem observar o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil. O agravante pleiteia a aplicação do escalonamento em razão de o valor da causa ultrapassar o limite do inciso I do § 3º do artigo 85. O agravado manifestou concordância com o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento progressivo previsto no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, em casos de condenação, valor da causa ou proveito econômico superior ao limite estabelecido no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, nas causas em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico seja superior ao limite de 200 salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados por escalonamento, observando-se as faixas percentuais progressivas previstas nos incisos do § 3º do mesmo artigo.

A interpretação do dispositivo legal assegura que a fixação de honorários advocatícios respeite a proporcionalidade entre o valor da causa ou condenação e os percentuais aplicados, especialmente em causas de grande valor econômico.

No caso concreto, ambas as partes reconhecem a necessidade de aplicação do escalonamento progressivo, o que reforça a pertinência do pedido do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em causas de valor superior ao limite estabelecido no inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados por escalonamento progressivo, conforme as faixas percentuais previstas no § 5º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a aplicação do Tema 1.076 do STJ na fixação dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma para que seja aplicado o escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios, quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for superior ao previsto no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo (ID 214898683).

O agravado CALCENTER-CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA manifestou concordância com o pedido do Estado, reconhecendo a necessidade de aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §5º do CPC (ID 233536686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida refere-se à possibilidade de aplicação do
escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios, quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for superior ao previsto no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo
o.

Com razão o Estado agravante ao sustentar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico superior a 200 salários mínimos (limite do inciso I do §3º do art. 85), os honorários devem ser fixados mediante escalonamento das faixas percentuais.

O art. 85, §5º do CPC é expresso ao determinar que:

"
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
."

Logo, nos termos do dispositivo legal, deve ser aplicado o escalonamento na fixação dos honorários, calculando-se o percentual de forma progressiva conforme as faixas estabelecidas nos incisos do §3º do art. 85.

No caso concreto, o próprio agravado reconhece a necessidade de aplicação do escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC, manifestando expressamente sua concordância com o pedido do Estado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no art. 85, §5º do CPC, calculando-se o percentual de forma progressiva conforme as faixas estabelecidas nos incisos do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025